Tribunal: TJSP
Processo: 1024868-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Revisional de contrato bancário c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo das razões recursais efetuado após a quinzena útil legal. Inexistência de comprovação da suspensão de prazo ou ocorrência de feriados locais

Ementa:
Apelação Cível. Revisional de contrato bancário c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo das razões recursais efetuado após a quinzena útil legal. Inexistência de comprovação da suspensão de prazo ou ocorrência de feriados locais que prorrogassem o tempo à interposição da apelação. Artigo 1.003, § 6o, do mesmo Estatuto Processual. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024868-58.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A, é apelada HELENA APARECIDA DE CUNHA MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024868-58.2019.8.26.0196 -Voto no 17.783
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1024868-58.2019.8.26.0196
Comarca: 5a Vara Cível Franca
Apelante: Banco Itaú BMG Consignado S.A.
Apelada: Helena Aparecida de Cunha Marques
Voto no 17.783
Apelação Cível. Revisional de contrato bancário c/c pedido de
antecipação de tutela e danos morais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Prazo recursal. 15 dias úteis.
Artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Protocolo das razões recursais efetuado após a quinzena útil legal.
Inexistência de comprovação da suspensão de prazo ou ocorrência
de feriados locais que prorrogassem o tempo à interposição da
apelação. Artigo 1.003, § 6o, do mesmo Estatuto Processual.
Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 463/467, que, em ação
revisional de contrato bancário cumulado com pedido de antecipação
de tutela e danos morais, julgou parcialmente procedente a ação, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar
a revisão da taxa de juros remuneratórios dos contratos no
560258456, no 576605169 e no 575677335 para 2,14% ao mês, e dos
contratos no585916900, no582578709, no588387138 e no592439478
para 2,08% ao mês. Determinou que os valores cobrados a mais
deverão ser restituídos à autora ou compensados com eventual saldo
devedor.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as despesas e custas que despendeu (artigo 86, CPC), e
no tocante aos honorários advocatícios, considerado o disposto no
artigo 85, §14, do CPC, cada parte arcará com honorários em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024868-58.2019.8.26.0196 -Voto no 17.783
3
parte contrária, estes arbitrados em R$ 900,00.
A apelante, não conformada com a decisão,
apela (fls. 470/478).
Alega que antes de finalizar as contratações,
que são objetos da presente demanda, a apelada teve todos os
detalhes e os termos contratados, inclusive as condições gerais dos
contratos, nas quais constam as taxas de juros pactuadas.
Sustenta que os juros remuneratórios foram
regularmente previstos e pactuados, previamente informados à
consumidora, e que a redução da taxa de juros depende da cabal
demonstração de sua abusividade.
Defende a legalidade dos juros aplicados, pois,
além de expressamente previstos no instrumento contratual não
ultrapassam a média de mercado.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, a fim de que seja julgada improcedente a demanda.
A apelada, em contrarrazões, postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
484/490).
É o relatório.
A apelada ajuizou a demanda pretendendo
revisão de seus contratos bancários, cumulado com pedido de
indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, motivo pelo qual a ré se insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024868-58.2019.8.26.0196 -Voto no 17.783
4
Todavia, o recurso não merece ser conhecido,
em razão de sua intempestividade.
O atual CPC, em seu artigo art. 1.003, § 5o,
dispõe ser de quinze dias o prazo para interpor qualquer recurso, com
exceção dos embargos de declaração.
Ademais, conta-se o prazo em dias úteis,
conforme art. 219 do diploma vigente.
No caso dos autos, prolatada a r. sentença (fls.
463/467), a decisão foi disponibilizada no DJE do dia 27.11.2019 (cf.
certidão à fl. 469).
E, como é de conhecimento, a Lei no
11.419/06, em seu artigo 4o, “caput”, discorre sobre o Diário da Justiça
Eletrônico, estabelecendo em seu § 3o que “Considera-se como data
da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico”.
Considera-se data da publicação aqui, pois, o
dia 28.11.2019 (quinta-feira). Portanto, o prazo de 15 dias para
interposição de apelação teve início em 29.11.2019 (sexta-feira),
encerrando-se em 19.12.2019 (quinta- feira).
Porém, esta apelação só foi interposta em
21.01.2020 (terça-feira), sem que a apelante tivesse comprovado ter
havido qualquer suspensão de prazo ou feriado que prorrogasse tanto
tempo à sua interposição, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC.
Assim, interposto o recurso além do prazo
quinzenal estabelecido por nosso ordenamento jurídico, configurada
está, de forma irremediável, a sua intempestividade.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024868-58.2019.8.26.0196 -Voto no 17.783
5
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Recurso - Prazo - Agravo de instrumento -
Observância das regras previstas no art. 1.003, § 5o do NCPC, em
consonância com as disposições do art. 219 do mesmo Codex -
Superado o prazo de 15 dias úteis para a interposição da irresignação
- Intempestividade caracterizada - Inteligência do disposto no art. 932,
III, do NCPC - Recurso não conhecido”. (Agravo de Instrumento no
2150302-17.2017.8.26.0000, E. 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Danilo Panizza, j. 12.09.2017).
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido
de antecipação parcial dos efeitos da tutela. Sentença de
improcedência. Interposição do recurso fora do prazo legal. Prazo
recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, NCPC.
Ausência de pressuposto extrínseco. Intempestividade reconhecida
de ofício. Matéria de ordem pública. Recurso não conhecido”.
(Apelação Cível no 1017079-10.2016.8.26.0100, E. 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04.04.2017).
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator